Tribunal: TJDFT
Processo: 0141628-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0141628-27.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO ITAU UNIBANCO APELADO: EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o recorrido EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 19403748. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024